Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. TERRACAP. ADPF 949-DF. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está configurada a necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel localizado na ADE, Conjunto 9, Lote 19, Região Administrativa de Samambaia.
2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas na regra do art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949, concluiu que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, antecessora da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.1. No entanto, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno não se confunde com o das entidades de direito privado respectivas em razão da autonomia a elas conferida.
4. Recurso desprovido.